Tribunal: TJSP
Processo: 2025257-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Agravo interno. Interposição contra decisão que indeferiu o pleito de retirada de pauta de outro agravo interno. Superveniência de julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Perda do objeto caracterizada. Recurso utilizado também para atacar decisões proferidas em outros processos, hipótese para a qual não tem cabimento, de modo que a interposição se revela manifestamente inadmissível, ensejando

Ementa:
Agravo interno. Interposição contra decisão que indeferiu o pleito de retirada de pauta de outro agravo interno. Superveniência de julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Perda do objeto caracterizada. Recurso utilizado também para atacar decisões proferidas em outros processos, hipótese para a qual não tem cabimento, de modo que a interposição se revela manifestamente inadmissível, ensejando a aplicação da multa prevista no §4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido, com observação